Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. FRACIONAMENTO DO DÉBITO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. ART. 4o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO REFORMADA.
1 – A responsabilidade do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF é subsidiária, conforme expressamente estabelecido no § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.
2 – Considerando que a sentença em execução não estabeleceu a responsabilidade de cada um dos Executados (DF e IPREV) pelo débito e havendo previsão legal expressa quanto à responsabilidade apenas subsidiária do Distrito Federal (§ 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008), a ordem que determina a expedição de requisição de expedição de precatório em face do Distrito Federal e do IPREV/DF, porquanto viola a coisa julgada estabelecida na ação coletiva e a legislação de regência, deve ser reformada para o fim de que o precatório, no caso, seja expedido apenas em desfavor do IPREV.
3 – A responsabilidade do Distrito Federal, subsidiária, exsurgirá na hipótese de insuficiência de recursos/inadimplemento da obrigação pelo IPREV/DF.
Agravo de Instrumento provido.